Tribunal: TJSP
Processo: 1007818-27.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Requerimento de concessão de gratuidade de justiça/diferimento – Parte intimada a comprovar a necessidade preferiu recolher o valor das custas – Existência de intimação para efetuar pagamento – Ausência de recolhimento – Extinção do processo – Possibilidade – Intimação pessoal -

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Requerimento de concessão de gratuidade de justiça/diferimento – Parte intimada a comprovar a necessidade preferiu recolher o valor das custas – Existência de intimação para efetuar pagamento – Ausência de recolhimento – Extinção do processo – Possibilidade – Intimação pessoal - Desnecessidade.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003401
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007818-27.2015.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante ANTONIO
BUENO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007818-27.2015.8.26.0077 - Birigüi 2/3
APELANTE: ANTONIO BUENO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.440
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Requerimento de concessão de gratuidade de justiça/diferimento
Parte intimada a comprovar a necessidade preferiu recolher o valor
das custas Existência de intimação para efetuar pagamento
Ausência de recolhimento Extinção do processo Possibilidade
Intimação pessoal - Desnecessidade.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, ser possível o diferimento das custas ao final
ou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
Analisados os autos, contata-se que após ser intimado a comprovar a
situação de necessidade para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tal
pedido foi indeferido, ensejando nova intimação, agora para recolhimento das custas,
porém, deixou o recorrente transcorrer in albis o prazo sem efetuar tal pagamento, o que
levou à extinção do processo por falta de recolhimento de custas.
Note-se que da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou-se
o recolhimento das custas, não interpôs recurso o apelante e, inexistente recolhimento, não
restou outra alternativa ao magistrado a quo senão a extinção do processo.
Tal modalidade de extinção do processo independe de prévia intimação
pessoal da parte, isto de acordo com o quanto prevê o art. 290, do Código de Processo
Civil, segundo o qual a intimação deve se dar em nome do advogado, o que ocorreu.
Aliás, no mesmo sentido, quando a respeito tratava o art. 257, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007818-27.2015.8.26.0077 - Birigüi 3/3
Processo Civil de 1973.
A jurisprudência do STJ também segue nesse sentido, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. CUSTAS
INICIAIS. RECOLHIMENTO. PRAZO TRANSCORRIDO. INTIMAÇÃO
PESSOAL PRESCINDÍVEL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido da desnecessidade de
intimação pessoal na hipótese em que não se trata de extinção do
processo por falta de andamento processual encontra amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. A divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração,
não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo interno não provido.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator